Tribunal: TJDFT
Processo: 0006653-90.2016.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) Número do processo: 0006653-90.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: MARIA VICENTE PINTO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Considerando as conclusões do c. Supremo Tribunal Federal, retratadas no julgamento do RE 1.317.982, foi determinado o envio dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de novos cálculos (id 54432792). A Contadoria apresentou o documento de id 55971584, com total da condenação no montante de R$ 236.465,19 (duzentos e trinta e seis mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e dezenove centavos). O exequente, por sua vez, discordou dos cálculos e apresentou a planilha de id 56391244, com total da dívida no importe de R$ 253.698,32 (duzentos e cinquenta e três mil seiscentos e noventa e oito reais e trinta e dois centavos). O Distrito Federal manifestou-se em id 56843672, concordando com os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, e, em id 57856914, requerendo a rejeição da impugnação aos cálculos. Ante a divergência de valores, os autos foram encaminhados à Contadoria Judicial que, em manifestação de id 64801882, esclareceu que “tendo como consideração somente o Art. 22 da referida resolução, estaria correto o cálculo da parte exequente por aplicar a SELIC sobre o total do principal corrigido juntamente com os juros de mora calculados até novembro de 2021”. É o relatório. Decido. A questão relativa à substituição da TR pela SELIC foi definitivamente dirimida pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema n. 810 da Repercussão Geral (RE 870.947), oportunidade em que se declarou a inconstitucionalidade da utilização da TR para fins de atualização monetária. A Corte Superior fixou como orientação a aplicação de índices que reflitam a efetiva preservação do valor do crédito, sendo a taxa SELIC admitida como índice unificado, contemplando correção monetária e juros moratórios. O STF também firmou entendimento de que a aplicação da SELIC não afronta a coisa julgada, tratando-se de adequação necessária à nova orientação constitucional sobre a matéria (RE 870.947, Tema n. 810). Isso porque a questão diz respeito apenas à correção monetária, que é de aplicação reflexa à condenação. Nossa Corte tem entendimento recente sobre o assunto: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO. AGRAVO INTERNO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. TEMA 1.170/STF. TEMA 1.360/STF. TEMA 1.360/STF. REVISÃO DE ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DE PRECATÓRIO EXPEDIDO. I. CASO EM EXAME 1. Execução por quantia certa proposta contra o Distrito Federal visando a revisão de proventos com base na carga horária de 40 horas semanais. O Supremo Tribunal Federal determinou o retorno dos autos para juízo de retratação, ante da possível divergência entre o acórdão recorrido e a jurisprudência firmada sob repercussão geral nos Temas 1.360 (ARE 1.491.413/SP) e 1.361 (RE 1.505.031/SC). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (I) verificar a possibilidade de serem aplicados índices de correção monetária e juros moratórios diversos dos fixados no título executivo judicial, conforme entendimento do STF no Tema 1.170 (RE 1.317.982/ES); e (II) definir se a vedação à expedição de precatórios complementares pode ser afastada em casos de substituição de índices de correção monetária por força de alteração normativa, conforme fixado no Tema 1.360 (ARE 1.491.413/SP). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O STF consolidou, no Tema 810 (RE 870.947/SE), que a correção monetária dos débitos da Fazenda Pública de natureza não tributária deve observar o IPCA-e, afastando-se a TR como índice de atualização. 4. O julgamento dos embargos no RE 870.947/SE confirmou a aplicação do IPCA-e, desde 2009, sem necessidade de modulação de efeitos, salvo para precatórios expedidos ou pagos até 25.3.2015, que permaneceram com a correção pela TR. 5. O Tema 1.170 (RE 1.317.982/ES) estabeleceu que a incidência de índices de correção monetária e juros moratórios definidos por legislação ou jurisprudência superveniente pode ocorrer mesmo quando há previsão diversa em título executivo transitado em julgado. 6. O Tema 1.360 (ARE 1.491.413/SP) fixou a tese de que a vedação à expedição de precatórios complementares não se aplica nos casos de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices de correção monetária por alteração normativa. 7. No caso concreto, os cálculos que geraram a ordem de pagamento estavam em desacordo com o entendimento do STF, pois aplicaram a TR em detrimento do IPCA-e. Assim, a situação dos autos se enquadra na hipótese de substituição de índices, justificando a retificação dos valores devidos, ainda que os precatórios já tenham sido expedidos. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido em novo julgamento. Maioria. Tese de julgamento: 1. A incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial superveniente do STF sobre índices de correção monetária e juros moratórios pode ocorrer na fase executiva mesmo quando há previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado. 2. A vedação à expedição de precatórios complementares não se aplica em casos de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices de correção monetária por força de alteração normativa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, § 8o; CPC, art. 1.030, II; Lei 9.494/1997, art. 1o-F; e EC 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947/SE (Tema 810); STF, RE 1.317.982/ES (Tema 1.170); STF, RE 1.505.031/SC (Tema 1.361); e STF, ARE 1.491.413/SP (Tema 1.360). (Acórdão 1993818, 0023420-77.2014.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 29/04/2025, publicado no DJe: 16/05/2025.) Resolvida a questão relativa à incidência da SELIC em substituição à TR, avança-se para a forma de elaboração dos novos cálculos, nesta etapa processual. Pois bem. Quanto à metodologia de cálculo, o art. 22, §1o, da Resolução CNJ n. 303/2019 dispõe que: Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. §2o Em nenhuma hipótese a atualização monetária e o cálculo dos juros, previstos nos arts. 21 e 21-A, poderão retroagir a período anterior da data-base da expedição do precatório. É importante mencionar que tal metodologia não enseja anatocismo, e sim aplicação de um novo regime legal de atualização de crédito, a partir de dezembro de 2021, e não da prática vedada de juros sobre juros vencidos e não pagos em periodicidade inferior à permitida. De fato, a SELIC, conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, é um índice de natureza composta, que engloba a atualização do valor da moeda e os juros de mora, devendo incidir sobre o valor consolidado da obrigação até seu efetivo pagamento. Dessa forma, a simples incidência da SELIC sobre o valor consolidado da dívida não configura anatocismo, mas sim a adequada observância ao novo regime legal, decorrente da EC n. 113/2021 e da Resolução CNJ n. 303/2019. Assim sendo, devem ser homologados os cálculos de id 56391244, apresentados pelo Credor, considerando a afirmação da Contadoria Judicial de id 64801882, no sentido de que estão em consonância com o que determina o art. 22 da referida resolução. Esse também é o entendimento de nossa Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA COLETIVA. INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA SELIC COMO CRITÉRIO PARA CORREÇÃO MONETÁRIA. REJEITADA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS APRESENTADA ALÉM DO PRAZO. EXCEPCIONALIDADE DA CASUÍSTICA. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DO TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 1.349. PRECLUSÃO AFASTADA. INCONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO N. 303/2019. AFASTADA. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DE PODERES, À ISONOMIA E AO PLANEJAMENTO DA GESTAO. INOCORRÊNCIA. SELIC SOBRE O VALOR CONSOLIDADO. TEMA REPETITIVO N. 99 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. Caso em exame: 1. Cuida-se de liquidação de sentença consistente no acórdão n. 394233, proferido em mandado de segurança coletivo n. 2009.00.2.001320-7. II. Questões em discussão: 2. Discutem-se: (i) se a aplicação da SELIC sobre o montante consolidado do débito seria inconstitucional; (ii) se a discussão relativa ao método de atualização do débito fazendário pela taxa Selic, por consistir em matéria de ordem pública, pode ser suscitada após o término do prazo para a impugnação dos cálculos judiciais; (iii) se o art. 22, § 1o, da Resolução 303/CNJ seria inconstitucional; (iv) se a aplicação da taxa Selic sobre o valor consolidado da dívida implica em anatocismo. III. Razões de decidir: 4. O Supremo Tribunal Federal, na ADI 7.047, afirmou o caráter constitucional da unificação dos índices de correção em um único fator e a legitimidade da utilização da taxa SELIC para a correção de débitos judiciais em substituição à TR, não sendo possível a declaração incidental de inconstitucionalidade do citado fator de correção monetária em razão do efeito vinculante das decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade. 5. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que as matérias de ordem pública, malgrado possam ser conhecidas em qualquer tempo e grau de jurisdição, estão sujeitas à preclusão quando tiverem sido decididas no curso do processo e a parte não tiver impugnado em momento oportuno. Referida orientação aplica-se, inclusive, aos consectários legais, como juros moratórios e correção monetária, desde que não haja alteração normativa superveniente que enseje a revisão dos indexadores aplicados anteriormente. 6. Não obstante o debate acerca da forma de cálculo utilizada para atualizar o crédito exequendo pela taxa Selic, nos moldes da EC 113/2021, esteja abrangido pela preclusão, a pendência de julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 1.349 pelo Supremo Tribunal Federal (cujo debate volta-se a verificar se o art. 3o da EC no 113/2021 determina a incidência da taxa SELIC sobre o valor do débito corrigido acrescido de juros), autoriza o afastamento deste impeditivo e a análise da irresignação do Distrito Federal. 7. Não se observa inconstitucionalidade por violação ao princípio da separação dos poderes na Resolução no 303/2019, pois o supremo Tribuna Federal já assentou que o Conselho Nacional de Justiça, ao editá-la, atuou em observância a sua atribuição de monitorar e supervisionar o pagamento dos precatórios pelos entes públicos, a qual foi reconhecida pelo STF, bem como no exercício de suas prerrogativas de controlar a atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e de zelar pela observância do art. 37 da Carta Constitucional. 8. Não há violação ao princípio do planejamento da gestão pública, pois não há direito adquirido a regime jurídico, sequer por parte dos entes públicos. 9. A decisão agravada previu que, a partir de 9-dezembro-2021, a taxa Selic deve incidir sobre o valor consolidado do cálculo apurado em novembro-2021, constituído do valor principal corrigido e os juros, somados, com a exclusão de qualquer outro parâmetro, uma vez que a taxa Selic abrange tanto a correção monetária como os juros de mora. A metodologia de cálculo foi prevista no art. 22, § 1o, da Resolução CNJ n. 303/2019, e não caracteriza anatocismo. 10. O art. 389 do Código Civil estabelece que, não cumprida a obrigação, o devedor responde pelo valor da obrigação principal, mais juros e atualização monetária, segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, de forma a preservar o valor real da moeda até o adimplemento da obrigação, de modo que esses valores se tornam o valor consolidado da obrigação (quantum debeatur), para efeitos de pagamento. 11. A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa Selic decorre da evolução legislativa quanto aos encargos moratórios aplicáveis ao caso, substitui a metodologia de cálculo anterior e não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, devendo incidir uma única vez sobre o crédito exequendo, até o efetivo pagamento. Logo, não há violação ao enunciado de súmula 121 da Suprema Corte e converge com o Tema 99 de Recursos Repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a Selic não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária. IV. Dispositivo: 12. Agravo interno desprovido. (Acórdão 2026683, 0021810-69.2017.8.07.0000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 29/07/2025, publicado no DJe: 20/08/2025.) Assim homologo os cálculos de id 56391244 para que produzam seus efeitos jurídicos. Publique-se. Intime-se. Oficie-se à COORPRE para as providências, considerando os cálculos ora homologados. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator